Tribunal: STF
Processo: Rcl 43852
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Orbenk Administração e Serviços Ltda., em 2.10.2020, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região no Recurso Ordinário n. 0000088-65.2020.5.12.0038, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046:
    “A reclamada não concorda com a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo no período de 01-12-2016 a 10-11-2017, com reflexos. 
    Alega que a autora sempre recebeu tal verba em grau médio, por força da Convenção Coletiva de Trabalho. 
    Ressalta que o art. 7º, inciso XXVI da Constituição Federal, expressamente reconhece as convenções e acordos coletivos de trabalho. Invoca o que estabelece o artigo 611-A, inciso XII, da CLT, que estabelece que a convenção coletiva de trabalho prevalece sobre a lei quando dispuser sobre enquadramento do grau de insalubridade.
    Argumenta que conforme fichas de entrega de EPIs e fichas de treinamentos apresentadas com a defesa, a recorrida recebeu os equipamentos adequados para o desempenho de suas atividades, bem como recebeu o devido treinamento tanto para auxiliar seu uso correto quanto para fiscalização da utilização dos mesmos. Diz que desta forma, a recorrida não tinha contato direto e frequente a agentes que lhe causassem danos à saúde. (...)
    Acolho apenas o pedido sucessivo.
    Apesar do laudo pericial elaborado pelo profissional nomeado pelo juízo, Sr. José Luiz Guindani, Engenheiro de Segurança do Trabalho, constar a conclusão de que as atividades exercidas pela autora são salubres, quanto aos agentes químicos e biológicos, segundo a constatação do perito consignada no laudo, é possível concluir que o local de trabalho da autora era de uso público e coletivo, com grande circulação pois havia a entrada e saída de aproximadamente 400 alunos + 35 professores diariamente, sendo que as atividades exercidas pela autora se equiparam a coleta e industrialização de lixo urbano, sob o termo do subitem II da Súmula 448 do TST e Súmula 46 deste TRT.
    Dessa forma, são caracterizadas como atividades insalubres por agentes biológicos de grau máximo, durante o período laboral em que a autora prestou serviços, até 10-11-2017, data em que entrou em vigência o art. 611-A da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.467/2017, conforme destacado na sentença. (...)
    Assim, comungo do entendimento de origem o qual deixou de acolher a conclusão do perito para o período de 01-12-2016 a 10-112017, porquanto a atividade da reclamante, de limpeza de banheiros de uso público coletivo, com circulação de mais de 435 pessoas, caracteriza-se como insalubre, em grau máximo, conforme Súmula 46 desta Corte.
    Do mesmo modo, não configura óbice à pretensão da autora, o fato de as normas coletivas da categoria preverem o pagamento do adicional de insalubridade aos trabalhadores exercentes da função de servente, em grau médio, porquanto não podem sobrepujar a realidade dos fatos evidenciados, onde ficou constatado que a autora tinha o contato com agentes prejudiciais à sua saúde durante o trabalho.
    Além disso, as referidas disposições convencionais que estabelecem o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, não podem prevalecer, uma vez que o adicional de insalubridade se trata de matéria de segurança e saúde do trabalho, que não pode ser relativizada por normas coletivas, de modo que não há falar em afronta ao art. 7°, XXVI, da Constituição da República, que já considero prequestionado. (...)
    Por fim, atendendo ao apelo sucessivo, dou provimento parcial ao recurso, nesse item, para determinar a exclusão do pagamento de adicional de insalubridade nos períodos de afastamento previdenciário, férias, faltas e folgas” (fls. 3-5, e-doc. 10).
    A reclamante alega que “a controvérsia versa sobre direito ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo quando as convenções coletivas da categoria asseguram o pagamento da parcela em grau médio, as quais foram invocadas pela defesa como óbice ao direito postulado na peça de ingresso” (fl. 2).
    Argumenta “que o adicional de insalubridade encontra-se assegurado na Constituição da República, ex vi do disposto no inc. XXIII do art. 7º (adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei), o que, num primeiro momento, poderia levar ao entendimento de não ser o caso de sobrestamento. Contudo, também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional” (fl. 5).
    Sustenta que, “ao reconhecer a negociação coletiva como direito fundamental do trabalhador, a Constituição da República assegura que as normas coletivas são criadas para serem efetivamente cumpridas, não para que as suas cláusulas sejam isoladamente confrontadas à legislação de natureza geral e, tampouco, a um modelo econômico-trabalhista discricionariamente eleito como ideal e atemporal. As normas jurídicas nascem para serem observadas, e não para incentivarem a litigiosidade exacerbada no questionamento das suas entrelinhas” (fls. 5-6).
    Salienta “não compet[ir] ao Poder Judiciário apreciar o mérito da negociação coletiva, os termos desse pacto, a justiça das deliberações, mesmo porque, ante a ampla liberdade sindical consagrada constitucionalmente, é vedado ao Estado interferir e intervir na organização e – acrescento – atuação sindicais, nos termos do art. 8º, I da CF/88), prevalecendo, assim, a supremacia da negociação coletiva frente ao protecionismo individual. Logo, não restam dúvidas de que a discussão nos autos é sensível ao Tema 1046, no qual, como visto, houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes” (fl. 6). 
    Pede seja “determina[da] a suspensão imediata do Processo 0000088-65.2020.5.12.0038 e a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao ajuizamento da presente reclamação” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido de suspensão do feito e julgar o recurso ordinário interposto na Reclamação Trabalhista n. 0000088-65.2020.5.12.0038, a Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região teria descumprido determinação de suspensão nacional proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 1.046.
    4. Na espécie em exame, o acórdão pelo qual indeferido o sobrestamento da ação foi proferido em 21.9.2020, depois de o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho na qual se limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, Tema 1.046, em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.
    Consta do acórdão reclamado:
    “Do mesmo modo, não configura óbice à pretensão da autora, o fato de as normas coletivas da categoria preverem o pagamento do adicional de insalubridade aos trabalhadores exercentes da função de servente, em grau médio, porquanto não podem sobrepujar a realidade dos fatos evidenciados, onde ficou constatado que a autora tinha o contato com agentes prejudiciais à sua saúde durante o trabalho.
    Além disso, as referidas disposições convencionais que estabelecem o pagamento do adicional de insalubridade em grau médio, não podem prevalecer, uma vez que o adicional de insalubridade se trata de matéria de segurança e saúde do trabalho, que não pode ser relativizada por normas coletivas, de modo que não há falar em afronta ao art. 7°, XXVI, da Constituição da República, que já considero prequestionado” (fl. 5, e-doc. 10).
    Discute-se, na espécie, se cláusulas previstas em acordos coletivos de trabalho nas quais se dispõe sobre o grau de insalubridade são válidas ou não para empregados contratados antes das alterações trazidas na Lei n. 13.467/2017, pela qual se promoveu a reforma trabalhista.
     5. A questão controvertida na origem é a mesma tratada no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046. Cuida-se da validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.
    Em reclamações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos.
    Na Reclamação n. 34.564-MC, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:
    “No caso dos autos, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito, parece-me que assiste razão ao reclamante quanto à alegada aplicação equivocada do tema 762 da repercussão geral.
    Isso porque, o Plenário dessa Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 1.121.633, de minha relatoria, DJe 3.5.2019).
    No ponto, destaco que o tema foi por mim proposto objetivando a revisão das teses firmadas pelo Plenário Virtual nos autos do AI-RG 825.675, de minha relatoria, DJe 25.3.2011 (tema 357), e do RE-RG 820.729, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3.10.2014 (tema 762), tendo em vista manifestações desta Corte no sentido do caráter constitucional da matéria referente à supremacia dos acordos coletivos.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 25-09.2011.5.09.0242 até a decisão final da presente reclamação” (DJe 10.5.2019).
    Na Reclamação n. 37.497/MG, na qual se impugna marcação de audiência de instrução em reclamação trabalhista, o Relator, Ministro Luiz Fux, decidiu: 
    “Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes determinou a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a validade de cláusulas referentes aos temas turnos alternantes de trabalho e minutos residuais, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao aludido tema da Repercussão Geral. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão que determinou a suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação daquele tema abarca o caso concreto. 
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na decisão proferida no ARE 1.121.633, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim restou indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da publicação no Diário da Justiça, ocorrida em 1º/8/2019, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 14/10/2019. 
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte, uma vez que os processos que tratem sobre a validade das normas coletivas deverão ser suspensos até que seja julgado o mérito do recurso (CPC, art. 1.035, § 5º). 
    Em recentes decisões, o Ministro Alexandre de Moraes deferiu o pedido nas reclamações 36.890 (DJe de 20/9/2019) e 36.993 (DJe de 27/9/2019) para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação do Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo 0010804-47.2017.5.03.0026, que tramita na 1ª Vara do Trabalho de Betim/MG, até o julgamento final desta reclamação” (DJe 22.10.2019). 
    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais determinada a observância da suspensão nacional estabelecida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário n. 1.121.633: Reclamação n. 37.943/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.11.2019; Reclamações ns. 37.899/MG e 37.900/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12.11.2019; Reclamação n. 37.788/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 7.11.2019; e Reclamação n. 37.397/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.11.2019. 
    6. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 0000088-65.2020.5.12.0038 e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora